Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722926-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA IBANHEZ KROHN, DANIELA IBANHEZ KROHN - ME AGRAVADO: DEOLINO CARLOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA CHEDID DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELA IBANHEZ KROHN e DANIELA IBANHEZ KROHN - ME contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada por DEOLINO CARLOS em desfavor das agravantes (processo n. 0730091-67.2017.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo a penhora do imóvel de matrícula 23.201, bem como a penhora no rosto dos autos n. 0711761-85.2018.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, deixando de reconhecer a condição do imóvel como bem de família. Dizem as agravantes, em suma, que o imóvel, situado no Lote 85, Rua 24, Polo de Modas, Guará II, Brasília – DF, CEP 71070-524, foi adquirido pela microempresa individual agravante, DANIELA IBANHEZ KROHN – ME, em 18/09/2009, conforme registro R-2- 23.201 da matrícula no 23.201, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e refere-se a único imóvel de titularidade de ambas as agravantes, sendo destinado à moradia da agravante DANIELA IBANHEZ KROHN, juntamente com os seus dois filhos. Alegam que o argumento da decisão recorrida para não considerar o imóvel como bem de família foi deficiência de provas. Nesta oportunidade, colacionam decisão proferida nos autos de outro processo em curso na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que também figuram como executadas, na qual houve o reconhecimento da impenhorabilidade do bem em questão. A fim de comprovarem que este é o único bem imóvel de titularidade das agravantes, juntam aos autos certidões de pesquisa de matriculas emitidas por cada um dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diante da identidade de patrimônio da firma individual, com a de sua constituinte, DANIELA IBANHEZ KROHN, aduzem não haver óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Nesse sentido, pedem seja suspensa a eficácia da decisão agravada, “para impedir que o único imóvel das Agravantes, que serve à Agravante, DANIELA IBANHEZ, como sua única residência permanente e de seus filhos, seja levado à praça para arrematação”, até o julgamento do presente agravo de instrumento, ante a condição de bem de família do imóvel penhorado. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelas agravantes revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante do não reconhecimento do imóvel supradescrito nos autos como bem de família, com a consequente manutenção da penhora nele incidente e prosseguimento dos atos expropriatórios. Por outro lado, a discussão a respeito do reconhecimento da impenhorabilidade do alegado único imóvel pertencente às agravantes como bem de família deve passar por uma análise mais aprofundada, que só será possível no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, sendo de todo recomendável a audiência da parte adversa. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ora pleiteado para suspender a eficácia da decisão agravada no que tange à promoção de atos expropriatórios do bem imóvel em questão, até o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator